Tribunal: TJPA
Processo: 0001254-28.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001254-28.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001254-28.2020.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RECORRIDO(AS): JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA

AGOSTINHO DE SOUZA

ADRIANO DA SILVA SANTOS

AUGUSTO CEZAR MONTEIRO LOUREIRO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL CONTRA CIVIL. LEGÍTIMA DEFESA. ARQUIVAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INCONFORMISMO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NORMA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 125, §4º, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a competência da justiça comum para decidir sobre o arquivamento do feito
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001254-28.2020.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RECORRIDO(AS): JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA

AGOSTINHO DE SOUZA

ADRIANO DA SILVA SANTOS

AUGUSTO CEZAR MONTEIRO LOUREIRO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão preferida pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar,
que se julgou incompetente para decidir sobre o arquivamento de inquérito policial militar instaurado para apurar à morte de civil por ação dos policiais
JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA, AGOSTINHO DE SOUZA, ADRIANO DA SILVA SANTOS e AUGUSTO CEZAR MONTEIRO LOUREIRO.

Em contrarrazões, os recorridos pedem pelo acolhimento do pedido do Ministério Público.

No juízo de retratação a decisão impugnação foi mantida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

O Ministério Público alega que o fato do IPM apurar a morte de civil por ação de militares em legitima defesa, não desloca a competência para apreciação do pedido de arquivamento para a justiça comum, devendo o mesmo manter-se com a justiça castrense.

Vale ressaltar que o recurso não merece provimento.

Explico.

O presente inquérito foi instaurado para apurar a prática de fato que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum, “ex vi” do §4º do artigo 125 da Constituição Federal:

(...) § 4º
Compete à Justiça Militar
estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (...) (grifos e negritos meus)

Dessa forma, está correta a decisão guerreada, pois, na hipótese em exame, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o pedido de arquivamento.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL
. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA.
EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE
.
RECLAMO ACUSATÓRIO. PERTINÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AO ART. 9.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ASSOCIADA À DICÇÃO DO ART. 82, CAPUT, E § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N.º 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. VENTILADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. a 2. Omissis. 3. Segundo remansosa jurisprudência preconizada por esta Corte Superior,
não compete à Justiça Militar estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil
, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes, in casu, circunscritas no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa pelos militares investigados.

4. Na hipótese,
os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum, ex vi dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.
5. Omissis. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1400937/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

No caso em análise, patente a competência constitucional da justiça comum para decidir acerca do arquivamento ou não do inquérito policial militar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão do juízo monocrático, para reconhecer a competência da justiça comum para decidir sobre o arquivamento do feito
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023